Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXIGIBILIDADE. TRIBUTO. MODULAÇÃO. EFEITOS. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 1.287.019 (Tema 1.093), assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, porquanto ausente lei complementar disciplinadora. A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estipulando que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. Conforme entendimento da Suprema Corte, para fins de modulação dos efeitos da decisão, deve ser considerada a data do julgamento do recurso e fixação da tese com repercussão geral. Tendo o mandado de segurança sido impetrado após a data da sessão de julgamento do Recurso Extraordinário, a impetrante, no momento, não pode se beneficiar da declaração de inconstitucionalidade das normas.